Tribunal: TJSP
Processo: 1001674-91.2016.8.26.0080
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À PENHORA – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECURSO DA EMPRESA EXEQUENTE.
1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Pleito de revogação da assistência judiciária concedida à embargante – Inadmissibilidade – Situação econômica que é compatível com a concessão da gratuidade de justiça – Embargada que não trouxe aos autos prova efetiva que pudesse

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À PENHORA – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECURSO DA EMPRESA EXEQUENTE.
1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Pleito de revogação da assistência judiciária concedida à embargante – Inadmissibilidade – Situação econômica que é compatível com a concessão da gratuidade de justiça – Embargada que não trouxe aos autos prova efetiva que pudesse demonstrar a plausibilidade de suas alegações no sentido de que a embargante não faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça – Mantido o deferimento da gratuidade processual.
2. ÔNUS SUCUMBENCIAIS – Pretensão ao afastamento da condenação – De fato, houve decaimento em maior extensão da parte embargante - Adequação dos ônus – Recurso, no tema, em parte, provido.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.